Tribunal: TJDFT
Processo: 0718865-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718865-24.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JUCELIA MANDU DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA DESPACHO À agravante para se manifestar, em cinco dias, sobre o seu interesse recursal neste agravo de instrumento, tendo em vista a r. sentença proferida no processo originário em 23.6.2024. Brasília - DF, 10 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora